Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É admissível o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro, desde que demonstrada a existência de hipossuficiência ou dificuldade da parte para ter o efetivo direito ao contraditório e a ampla defesa.
2. Não verificada a hipossuficiência da parte, bem como qualquer indício de abusividade, válida é a cláusula de eleição de foro, tendo em vista que o local eleito para dirimir as questões relativas ao contrato foi escolhido de forma livre e consciente pelas partes, seguindo os critérios legais de definição da competência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.